Tribunal: TJPA
Processo: 0024849-25.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024849-25.2012.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

APELADO: VIRGINIA SILVA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUPOSTA OMISSÃO NA DECISÃO. NÃO CONFIGURADA. REPRISE DOS ARGUMENTOS CONTIDOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. IMPROCEDÊNCIA DOS ARGUMENTOS. ALEGAÇÃO DE “ERROR IN JUDICANDO”. IMPROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO QUE POSSA ALTERAR A DECISÃO REFUTADA. APLICADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO COM INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO (ART. 80, VII, CPC). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, 02 de outubro de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL COUTINHO

RELATORA

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL DE BELÉM.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0024849-25.2012.8.14.0301

AGRAVANTE: VIRGÍNIA SILVA ARAÚJO

AGRAVADO: CONSTRUTORA VILLAGE LTDA.

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
VIRGÍNIA SILVA ARAÚJO
,
com

espeque no art. 1.021 do CPC/15, contra decisão monocrática de ID n.º 11514841, de lavra desta Relatora, que não conheceu dos embargos declaratórios opostos contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Em suas razões (ID n.º 13127588), a recorrente pugna pela reforma da decisão.

Alega
error in judicando
(e omissão) ao fixar os lucros cessantes em 0,5% do valor pago pelo imóvel, ao invés de 1% sobre a mesma base, em violação aos Temas 970 e 971 do STJ.

Suscita preliminar de nulidade por falta de fundamentação, por suposta inobservância a precedente obrigatório sem demonstrar a existência de distinção ou superação do entendimento (CPC, art. 489, § 1º, VI).

Aduz que não haveria que se falar em impossibilidade de alteração do percentual de lucros cessantes em virtude do princípio de “non reformatio in pejus”.

Colaciona os Temas repetitivos do STJ supostamente inobservados e discorre sobre o sistema de precedentes.

Reitera, pois, os termos dos Embargos Declaratórios não conhecidos.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

O agravado apresentou contrarrazões (ID nº 13591861) pugnando pela manutenção da decisão monocrática agravada e pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Conheço do recurso vez que preenchidos os requisitos legais e, desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração, por violação ao princípio da dialeticidade.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A pretensão recursal é basicamente um amálgama insólito de teses já enfrentadas e rebatidas, em clara tentativa de rejulgamento da questão.

Note-se que o presente Agravo Interno, novamente, se avizinha perigosamente da violação ao princípio da dialeticidade, eis que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, embora, desta vez, não seja o caso de não conhecimento da insurgência, tendo em vista a mínima referência aos termos da decisão agravada, não sendo mera cópia integral dos aclaratórios.

É de se pontuar, ainda, que a preliminar de nulidade da decisão por falta de fundamentação em relação aos temas 970 e 971 do STJ é uma reprise daquela suscitada nos aclaratórios que não foram conhecidos, não merecendo maiores digressões para a sua rejeição.

A decisão recorrida é autoexplicativa, não cabendo ser explicitada, apenas em outros termos.

De todo modo, transcrevo o trecho da decisão vergastada que talvez tenha passado despercebida pelo agravante:

“(...)

No caso concreto, de fato, o presente recurso nada mais é do que repetição de forma confusa e prolixa dos pedidos formulados na inicial.

Ademais, conforme consta do relatório, a própria petição recursal se encontra dissociada da realidade dos autos, ao apontar que esta Relatora teria supostamente se declarado incompetente, referindo-se à uma imaginária ordem de despejo (ID n. 11611851 – pág. 20).

Assim, no ponto, as razões recursais encontram-se dissociadas da fundamentação da decisão recorrida. Não bastasse isso, verifico que os demais pedidos constantes na petição dos embargos são idênticos àqueles contidos no exordial, e, portanto, absolutamente incompatíveis com esta estreita via recursal.

Ora, indubitável a inépcia da petição recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, sendo desnecessário o acréscimo de outros fundamentos para não conhecer do presente recurso.

Há que se destacar que os argumentos expostos pelo embargante nas razões de sua inconformidade não guardam correlação com os fundamentos da decisão.

Destaco, nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte: EMBARGOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INADMISSIBILIDADE POR INTEMPESTIVIDADE, DOS ACLARATÓRIOS DA PARTE AUTORA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.023 DO CPC. RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DA MATÉRIA DECIDIDA. A AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE A DECISÃO RECORRIDA E AS RAZÕES EXPENDIDAS NOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DETERMINA O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (Apelação Cível, Nº 50003423920168210119, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 22-11- 2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PERSECUSÃO CRIMINAL. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA OU DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADO ABUSO OU EXCESSO POR PARTE DO ESTADO. RAZÕES RECURSAIS QUE SE INSURGEM CONTRA A SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. Não se conhece de Recurso que, em suas razões, não ataca a decisão recorrida. Não observância ao disposto nos artigos 1.010, incisos II e III do CPC, aplicável analogicamente aos Embargos de Declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.(Apelação Cível, Nº 50000016820168210133, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 22-11-2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RPV QUITADA. PEDIDO DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR PAGO. PRECLUSÃO OPERADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 218, §3º, 223 E 507 DO NCPC/15. EXTINÇÃO MANTIDA PELA OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. APLICAÇÃO DOS ARTS. 1010, III C/C 932, III, AMBOS DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Não se conhece dos aclaratórios cujas razões não atacam os fundamentos do acórdão embargado, tal como prevê o artigo 1.010, III, c/c 932, III, do Código de Processo Civil, ao estabelecer que compete as recorrentes exposição das razões de fato e de direito com base nos quais impugnam os fundamentos da decisão recorrida. No caso, os embargantes afirmaram a existência de saldo remanescente devido pelo Ente Público, mas nada referiram e sequer impugnaram especificamente acerca do fundamento que ensejou a manutenção da decisão extintiva, qual seja, de que o pedido de pagamento do saldo remanescente foi realizado intempestivamente, a justificar recohecimento da preclusão operada.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 50096518920128210001, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em: 25- 10-2022)

Não sem muito esforço, pode-se extrair das razões recursais que a decisão embargada seria equivocada (error in judicando) e omissa por supostamente não aplicar o Tema 971 dos Recursos Repetitivos do STJ, motivo pelo qual seria também carente de motivação, nos termos do art. 489, § 1º, VI do CPC. Por esse motivo, postula o excepcional efeito suspensivo aos aclaratórios (CPC, art. 1.026, § 1º).

Todavia, é pouco mais do que evidente que a decisão enfrentou expressamente os Temas 970 e 971 do STJ, não havendo que se falar em qualquer nulidade por falta de fundamentação, mas apenas mera irresignação com o resultado do julgamento. (...)”

Embora não haja uma linha sequer no Agravo Interno impugnando a constada inobservância ao princípio da dialeticidade, verifica-se que as razões se voltam minimamente ao
decisum
monocrático, inclusive quanto à jurisprudência nele colacionada.

Sobre a impugnação à jurisprudência, aliás, consigno que há mero erro material na referência à julgados de outros tribunais (TJRS), eis que em nada modificariam o teor da decisão e apenas corroboram o entendimento pacificado inclusive em outros estados da federação sobre o assunto, para além do Eg. TJE-PA.

De todo modo, acrescento que as alegações do Agravo Interno de
error in judicando
da decisão monocrática ao fixar os lucros cessantes em 0,5% do valor pago pelo imóvel, ao invés de 1%, em suposta violação aos Temas 970 e 971 do STJ não procedem, uma vez que, como demonstrado no trecho transcrito acima, a decisão é clara e muito bem fundamentada neste ponto, demonstrando que não há que se falar em erro no
decisum
, razão pela qual o Agravo Interno interposto não merece agasalho, sendo mera rediscussão de matéria.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RÉ QUE COMPROVA A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. DÍVIDA PRESCRITA. ACORDO CERTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO APELO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE APELO. RECURSO QUE NÃO TRAZ ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO, POIS APENAS REPRISA OS MESMOS ARGUMENTOS DA APELAÇÃO. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50261931520228210008, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 12-06-2023)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO QUE POSSA TRANSFORMAR A DECISSÃO REFUTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Na hipótese, o agravante limitou-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática prolatada no agravo de instrumento, sem atentar para os fundamentos contidos no decisum objurgada.

2 - Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantém-se a decisão por seus próprios fundamentos, diante da ausente qualquer mudança na situação fática-jurídica estampada no decisum recorrido.

3 - RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (TJPA. PROC. Nº 0804857-26.2022.8.14.0000. REL. DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES. JULGADO EM 18/09/2022).

Ademais, a rigor, entendo estar patente a litigância de má-fé da agravante, nos termos do art. 80, VII, do CPC, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apenas reproduz os argumentos já aventados nos embargos, tangenciando o confronto com o princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente que se contraponha aos fundamentos da decisão, flertando com o não conhecimento do recurso.

Sendo assim, fixo em 2% (dois por centro) sobre o valor atualizado da causa, a multa por litigância de má-fé.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTIGO 18, CAPUT E § 2º, DO CPC. NATUREZA REPARATÓRIA. PROVA DO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE.

1. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a indenização prevista no art. 18, caput e § 2º, do códex processual tem caráter reparatório (ou indenizatório), decorrendo de um ato ilícito processual. Precedente da Corte Especial, julgado pelo rito do artigo 543-C do CPC.

2. É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé.

3. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(EREsp 1133262/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2015, DJe 04/08/2015)

Diante do exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática (ID 12492886), ao tempo que aplico multa por litigância de má-fé em desfavor da agravante, nos termos do art. 80, VII, c/c art. 81, ambos do CPC no valor correspondente a 2 (dois por cento) do valor corrigido da causa.

É como voto
.

Belém - PA, 12 de setembro de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 02/10/2023